Tribunal: STF
Processo: RE 90867
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. EXIGÊNCIA DA FOTOGRAFIA. SÚMULA N. 568.
NÃO E ATO ABUSIVO DA AUTORIDADE POLICIAL, EIS QUE SE CONTEM NA
COMPREENSAO DO ART. 6., VIII, DO C.P.P.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A ORDEM
DO HABEAS CORPUS.